Tribunal: TJSP
Processo: 9000566-02.2010.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Processo arquivado com base no art. 40 da LEF, por mais de seis anos. Executada que interpôs exceção de pré-executividade alegando prescrição intercorrente. Constatada a remissão do crédito, com fulcro no Decreto 61.625/2015, antes de decorrido o prazo prescricional. Execução extinta com fulcro no

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Processo arquivado com base no art. 40 da LEF, por mais de seis anos. Executada que interpôs exceção de pré-executividade alegando prescrição intercorrente. Constatada a remissão do crédito, com fulcro no Decreto 61.625/2015, antes de decorrido o prazo prescricional. Execução extinta com fulcro no art. 924, III do CPC. Pretensão à condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios. Descabimento. Princípio da causalidade. Executada que deu causa à ação ao não quitar seu débito de ICMS. Demanda extinta por ato superveniente e alheio à conduta processual das partes. Impossibilidade de condenação do exequente. Precedentes do c. STJ e desta c. Câmara.
RECURSO DESPROVIDO.